Tribunal: TJPA
Processo: 0801719-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801719-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELTON FERNANDO ALVES DAS MERCES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO ESTÁ
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO
E VIOLA A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ
.

PLEITO DESPROVIDO. DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL PÁTRIO.

1. O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoramento eletrônico quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar;

2. No presente caso, não há o que se falar em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto;

3. Ademais, por haver expressa previsão legal, contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida;

4. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal
,
interposto pela Sr. Defensor Público Francisco Nunes Fernandes Neto, em favor de ELTON FERNANDO ALVES DAS MERCÊS, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos termos do art. 5º, inciso LXIV da Constituição Federal e, art. 81-A, e art. 197, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Nas razões do presente agravo (ID nº 8167488), alega o Sr. Defensor Público que a decisão de 26/08/2021, do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da comarca de Belém, apresenta erros procedimentais.

Assevera a defesa que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em substituição ao regime aberto, é vedada pela Resolução 412/2021, do CNJ, consistindo em um regime pior do que aquele previsto em lei, conforme Súmula 56 do STF.

Destaca que a prisão domiciliar, condicionada ao monitoramento eletrônico, representa uma vigília diária, em tempo integral, enquanto o regime aberto é um espaço próprio de acolhimento em período noturno e finais de semana.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o fito de demonstrar a ausência de motivação para determinar o monitoramento eletrônico, pois a Resolução 412/2021 do CNJ, em seu artigo 3º, veda a substituição de um regime, por outro mais gravoso.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

No parecer da representante do Ministério Público de 2º Grau, a Exma. Sra. Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 8550603), por entender não haver ilegalidade na decisão agravada
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão da aposentadoria do Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo em execução penal.

Busca-se neste recurso, em sucinto, a reforma da decisão agravada, a fim de retirar a monitoração eletrônica do agravante, no cumprimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas ao caso concreto,
como se verifica da simples leitura de seu teor
:

"(...). DECISÃO Trata-se de pedido de retirada de MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Argumenta a defesa que diante da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo novas diretrizes para aplicação da medida de monitoramento, a hipótese de monitoramento eletrônico no caso de prisão substitutiva do regime aberto não restou contemplada pelo art. 3º.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

Passo a decidir.

Analisando os termos da Resolução verifica-se que esta trata de hipóteses diversas em que poderia ser determinada a utilização de aparelho de monitoramento eletrônico, não havendo qualquer vedação específica ao uso do aparelho durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Além disso, a Resolução em si não possui caráter vinculante, não estabelecendo uma obrigatoriedade legal, pelo que não há impedimento para que este Juízo executório permaneça estabelecendo a concessão de progressão ao regime aberto com utilização de aparelho de monitoramento eletrônico para os apenados submetidos a sua jurisdição, não tendo a Recomendação apontada o condão de vincular este Juízo a uma necessidade de modificação das decisões de progressão ao regime aberto.

No sentido da razoabilidade do uso do monitoramento eletrônico nos casos de progressão ao regime aberto, colacionamos jurisprudência recente, publicada após a Recomendação nº 412/2021, senão vejamos.

(...).

Ademais, a Lei de Execução Penal - LEP trata sobre a monitoração eletrônica no artigo 146-B, segundo o qual o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e quando determinar a prisão domiciliar.

Embora o dispositivo diga que o Juiz “poderá” definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, em uma análise sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, observa-se que não se trata de uma faculdade do Juiz, tendo em vista os objetivos da Execução Penal de efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, trata-se de um dever do Juiz, primeiramente, dar efetividade ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e, em decorrência disto, proporcionar a ressocialização do apenado.

A LEP prevê, também, para o regime aberto condições especiais, gerais e obrigatórias para a concessão desse regime, as quais não poderiam ser fiscalizadas pelo Juiz se não houvesse o monitoramento eletrônico, já que nos dias atuais é impossível realizar tal fiscalização de forma pessoal. Nesse sentido, tem-se que, se fosse dada ao apenado a possibilidade de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime aberto sem a tornozeleira eletrônica, o Estado-Juiz não teria como fiscalizar o seu cumprimento, o que comprometeria os objetivos primordiais da Execução Penal.

Assim, tem-se que tais objetivos da Execução Penal se coadunam como objetivo da Monitoração Eletrônica que é a efetivação do cumprimento da pena no regime aberto, possibilitando ao Juiz a fiscalização do cumprimento de todas as condições obrigatórias do regime, bem como proporcionar reinserção do apenado no convívio social.

Portanto, considerando que a monitoração eletrônica é instrumento necessário para a efetivação e controle do cumprimento da pena no regime aberto e para a ressocialização do apenado, INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e determino que permaneça sob fiscalização do NGME nos termos indicados na decisão de progressão de regime à ref.mov. 27.2.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Belém, 14 de outubro de 2021. DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO Juiz de Direito. (...)."

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, sendo o pedido negado e mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 146-B, II da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/1984).

Em face do art. 146-B da Lei Federal nº 7.210/1984, o entendimento do Juízo das execuções penais é de que o apenado deve utilizar o equipamento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

O magistrado recorrido fundamentou sua decisão, visando promover a adaptação do apenado/agravante a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração e reinserção social.

A manutenção da fiscalização da tornozeleira eletrônica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção do reeducando/recorrente na sociedade, além de garantir a efetiva função da pena, não havendo que se falar em excessos de monitoração eletrônica, ou que a exigência de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar substitutiva de regime aberto é um regime pior que o previsto legalmente.

Ademais, inserir o agravante no sistema de monitoramento eletrônico, também tem por objetivo minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

“
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO SE JUSTIFICA QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA A AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA DECISÃO. REAL NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR. 4. DECISÃO FUNDAMENTADA, DEVENDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO RETIFICAR APENAS A DEFINIÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA AO CASO, ART.146-B, II DA LEP, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, ALTERANDO-SE A CLASSIFICAÇÃO PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 146-B, IV DA LEP. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (11048490, 11048490, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-14).”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (10582404, 10582404, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).”

“
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. OFENSA A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ E SÚMULA 56 DO STF. INOCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da Execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pela Suprema Corte de Justiça quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém. 2. Na presença de dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8058675, 8058675, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-07)”

Convém mais uma vez ressaltar que, a aplicação de monitoramento eletrônico aos condenados que se encontram em regime domiciliar, encontra respaldo na letra da lei, especificamente no art. 146-B, da Lei de Execução Penal.

Outrossim, a Resolução 412/2021 do CNJ é uma recomendação, dispondo em seu art. 3º as situações em que poderá haver monitoração eletrônica. Como se observa no artigo em comento há uma faculdade em estabelecer monitoramento para as situações especificadas.

Não há qualquer inviabilidade em determinar monitoração eletrônica para apenado que se encontra no regime aberto, bem como não há qualquer infringência à referida Resolução do CNJ na decisão guerreada.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/11/2022